Tribunal: CARF
Processo: 18239.002314/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.002314/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.166 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
MARIA ELISABETE LEITAO RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite (relator) e
Wilderson Botto, que davam provimento integral ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002314/2010-07
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.166 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002314/2010-07

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte acima qualificada entregou declaração de ajuste anual do exercício 2009,
ano-calendário 2008, indicando saldo de imposto de renda a restituir de R$ 480,53. Em
virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de Lançamento, às fls.
03/07, exigindo o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 3.722,10, calculado
até 31.05.2010.
A fiscalização informa que glosou dedução de despesas médicas de R$ 9.084,99 por
falta de identificação dos beneficiários do plano de saúde.
A notificada interpôs impugnação às fls. 02, alegando que está apresentando
demonstrativo emitido pela Amil Assistência Médica Internacional que respaldam as
guias de pagamento também anexadas.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 04/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução de despesas médicas de R$ 9.084,99 por falta de
identificação dos beneficiários do plano de saúde
Conforme ao que se verifica do acórdão da impugnação, as despesas médicas com
o plano de saúde Amil Assistência Médica Internacional no valor de R$ 9.084,99. teve sua glosa
mantida com base no entendimento de que os documentos apresentados não identificavam o
beneficiário da prestação.
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico,
tem-se decidido que, diante da ausência de identificação do beneficiário do serviço médico
prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte, conforme a SCI Cosit no 23, de
30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. São dedutíveis, da base de
cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio
tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto
quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades. No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa
informação poderá ser prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do
profissional ou da empresa emissora do referido documento comprobatório.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.166 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002314/2010-07

Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Assim, o fato de que a declaração e os documentos de pagamentos juntados não
apresentam identificação do valor por beneficiário, não é motivo suficiente para manutenção da
glosa.
Portanto, a dedução de R$ 9.084,99 a título de despesa com saúde, deve ser
restaurada.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Voto Vencedor
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto apenas no tocante
no encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Assim, o
fato de que a declaração e os documentos de pagamentos juntados não apresentam identificação
do valor por beneficiário, não é motivo suficiente para manutenção da glosa.”
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.166 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002314/2010-07

declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
O fato é que, apesar de reafirmar seu inconformismo por meio de recurso
voluntário, remanesce a falta de atendimento aos requisitos legais para seu aceite dos recibos,
como já indicado corretamente pela DRJ. O recorrente poderia ter diligenciado ao plano de saúde
para obter um documentos com as informações complementares solicitadas pela legislação,
saneando a inconsistência inquinada no lançamento fiscal.
Não ignoro a existência da Solução de Consulta Interna COSIT no 23/2013,
conquanto considero que a literalidade do art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 (vigente à época)
deve ser respeitada, no sentido de se exigir que o recibo deva observar suas formalidade legais.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida, a qual, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria
MF no 329, de 04/06/2017, passa a compor as razões de decidir da presente:
Do exame dos documentos acostados, verifico que não assiste razão à
contribuinte.
O demonstrativo de pagamentos emitido pela Amil Assistência Médica
Internacional Ltda anexado às fls. 09, bem como as guias de pagamento às fls.
10/16, não discriminam os valores do plano de saúde por beneficiário.
Cabe esclarecer que, conforme determinação do art. 80, § 1o, II do Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/1999), a dedução das despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes. Assim, os comprovantes de pagamento devem identificar claramente
quem foram os beneficiários dos serviços. Há de se ressaltar que o notificado foi
chamado expressamente a apresentar os comprovantes do plano de saúde com os
valores discriminados por beneficiário, mas, no entanto, não o fez.
Portanto, deve ser mantida a glosa perpetrada pela fiscalização.

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 51
DF CARF MF
Original